Tribunal: CARF
Processo: 10480.723057/2020-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.723057/2020-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.667 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de outubro de 2022
Recorrente
FORMAS & IDEIAS INDUSTRIA E COMERCIO ARTESANAL EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2020
INDEFERIMENTO DE OPÇÃO PELO REGIME DO SIMPLES NACIONAL
- EXISTÊNCIA DE DÉBITOS
Incabível o indeferimento de opção pelo regime do Simples nacional face a
existência de débitos, para com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ou para com as Fazendas Públicas - Federal, Estadual ou Municipal, cuja a
exigibilidade esteja suspensa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 04-53.676, da 2a Turma da
DRJ/CGE, que considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade (MI), apresentada,
pela ora recorrente, contra o Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples Nacional, devido à
existência de débitos para com a Fazenda Nacional, cuja exigibilidade não estava suspensa.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alega em síntese,
que os débitos pendentes foram parcelados ou pagos em 31/01/2020, dentro do prazo legal,
conforme documentos anexos. Por fim, requereu sua inclusão no Simples Nacional.
Juntou cópias de documentos de fls. 13 e seguintes.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.723057/2020-31
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.667 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.723057/2020-31

Segundo a DRJ, a Autoridade Preparadora informou que os valores pagos não
foram suficientes para quitar os débitos (fls. 33) e indeferiu a MI alegando:
Contudo, e consoante informou a Autoridade Preparadora (fls. 33), foram pagos
apenas uma parcela dos débitos, conforme os comprovantes juntados (fls. 08-11),
sendo que nenhum outro pagamento foi depois efetuado, continuando os débitos
ativos, em cobrança, e não estão com a exigibilidade suspensa, conforme os relatórios
“Resultado de Consulta da Inscrição” da PGFN (fls. 17 a 30).
Logo, não tendo a Contribuinte regularizado os débitos pendentes no prazo
legal, nos termos do artigo 6o, §§ 1o e 2o, inciso I, da Resolução CGSN no 140, de 22
de maio de 2018, não há como deferir seu pleito.
Consoante despacho (fl 54) a recorrente solicitou a juntada do Recurso Voluntário
(RV), em 10/08/2020. Não há prova da ciência formal do acórdão da DRJ. Porém, a decisão data
de 10/07/2020.
Em seu RV, a recorrente reitera ter parcelado os seus débitos, tendo anexado os
comprovantes de pagamento da primeira parcela, com vencimento em 31/01/2020 e que:
Conforme narrado no despacho (fl. 33), houve ciência do indeferimento da
opção do Simples Nacional no dia 13/02/2020, ou seja, quando o débito estava com
exigibilidade suspensa em razão do 1o pagamento do parcelamento realizado, de sorte
que inexistia qualquer fundamento legal que pudesse embasar o referido
indeferimento.
Neste sentido, o art. 17, V da Lei Complementar no 123/2006 é claro ao dispor
que não será possível a opção do Simples Nacional caso a empresa possua débitos
fiscais na data da opção cuja exigibilidade não esteja suspensa. Por sua vez, o art. 151,
VI do CTN determina que o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito
tributário.
Desta forma, a fundamentação do acórdão recorrido vai de encontro ao seu
dispositivo, notadamente pelo fato de que, à época do indeferimento, todos os débitos
estavam com a exigibilidade suspensa em razão do parcelamento.
Ora, Nobres Julgadores, o acórdão é categórico ao dispor que o indeferimento
se deu em razão do não pagamento dos tributos no prazo estipulado, ocorre que o
pagamento da 1a parcela se deu em 31/01/2020 – data do vencimento -, ao passo que o
indeferimento se deu em 11/02/2020, ou seja, o fundamento do acórdão é
cronologicamente impossível.
Cita jurisprudência e pede a reforma da decisão.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Considerei o recurso voluntário como tempestivo, tal como recomendado pela
DRF e por conta da Portaria RFB no 543/ 2020 . Como atende aos demais requisitos,
determinados pelo Decreto 70.235/72, dele eu conheço.
Inicialmente, cabe repisar o que dispõe o artigo 17, inciso V, da Lei
Complementar – LC 123/2006:
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.667 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.723057/2020-31

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
Dispõe o art. 6o, parágrafo 2o, inciso I, da Res. CGSN 140/2018, que:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional deverá ser formalizada por meio do Portal do
Simples Nacional na internet, e será irretratável para todo o ano-calendário. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês de
janeiro e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o contribuinte poderá:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples Nacional, e,
caso não o faça até o término do prazo a que se refere o § 1o, o ingresso no Regime será
indeferido;
Consoante o art. 151, inciso IV, do Código Tributário Nacional – CTN:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
VI – o parcelamento.
Assim, como a recorrente efetuou o parcelamento e, comprovadamente, efetuou o
pagamento da primeira parcela, em 31/01/2020, a exigibilidade do crédito estava suspensa, tendo
sido atendida a regra estabelecida em lei, ou seja, havia débitos, mas, com a exigibilidade
suspensa.
Portanto, incabível o indeferimento. A própria DRJ reconheceu que houve o
recolhimento da primeira parcela, como segue:
Contudo, e consoante informou a Autoridade Preparadora (fls. 33), foram pagos
apenas uma parcela dos débitos, conforme os comprovantes juntados (fls. 08-11),
sendo que nenhum outro pagamento foi depois efetuado, continuando os débitos
ativos, em cobrança, e não estão com a exigibilidade suspensa, conforme os relatórios
“Resultado de Consulta da Inscrição” da PGFN (fls. 17 a 30).
O fato de que mais nenhum outro pagamento ter sido efetuado, descumprindo
assim o parcelamento acordado, não elide o direito do contribuinte ao deferimento da opção
naquela data, já que nenhum impedimento havia. Caberia à autoridade excluí-lo posteriormente,
nos termos das normas vigentes.
Assim, dou provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.667 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.723057/2020-31

Fl. 59
DF CARF MF
Original